Tribunal: TJMT
Processo: 1010981-93.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010981-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DANIEL ROMÃO DA SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 215-A, DO CP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRETEXTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO –

MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
–
DESNECESSIDADE –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP – SUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a “aparente reiteração delitiva”, sem a devida comprovação de que o paciente possui registros criminais anteriores, não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar
, sendo suficientes,
in casu
, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
DANIEL ROMÃO DA SILVA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Aduz que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 13 de maio de 2020, pela prática da conduta tipificada no artigo 215-A, do CP, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Alega que, em atendimento à representação, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, “
não obstante o fato cuja autoria lhe é atribuída, a exibição de órgão genital a terceiros, a par de ter sido cometido tempos antes da abordagem policial, não precedida de qualquer perseguição, não se enquadrando, pois, em nenhuma das hipóteses de flagrante previstas no art. 302 do CPP,
evidentemente
, não se subsome ao tipo penal capitulado no APFD, mas ao delito de menor potencial ofensivo previsto no art. 233 do CP”
.

Alega que além de não haver situação de flagrante, c
onforme a
pacífica jurisprudência
,
a exibição de órgão genital a terceiros, configura o delito de ato obsceno, previsto no art. 233 do CP, não o grave crime capitulado no APFD
.

Assegura que a decisão proferida não presenta nenhum dos fundamentos de natureza cautelar exigidos no art. 312, do CPP.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, ao paciente, a fim de que possam aguardar o julgamento processual em liberdade, confirmando, em definitivo, no julgamento do mérito. (Id. 43413464).

Juntou documentos (Id. 43413485/86).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 43969992). Informações juntadas (Id. 44876959).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da douta Procuradora de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem e manutenção da custódia cautelar decretada.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de liberatório em favor de
DANIEL ROMÃO DA SILVA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“ESTA GU FOI ACIONADA VIA CIOSP E INFORMADO SOBRE UM INDICÍDUO QUE ESTARIA RODEANDO ALGUMAS CASAS NO BAIRRO JARDIM UNIÃO, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E CONSTATAMOS A VERACIDADE DO FATO, EM CONVERSA COM A VÍTIMA, A SENHORA MARILENE NOS INFORMOU QUE O SUSPEITO HAVIA PULADO O MURO DE SUA RESIDÊNCIA PARA ESPIAR A SUA FILHA MENOR DE IDADE (ISA TAMIRES) TROCANDO DE ROUPA E QUE AO PERCEBER QUE HAVIA SIDO VISTO SAIU CORRENDO, POSTERIORMENTE FOI ATÉ A CASA DA VIZINHA PEDINDO ÁGUA, E AO SER MANDADO PARA QUE SE RETIRASSE DO QUINTAL PEGOU UM TIJOLO E JOGOU NA JANELA DE VIDRO QUEBRANDO-A, E VINDO A FAZER AMEAÇAS DE QUEBRAR OUTRAS JANELAS, MOMENTO EM QUE AS VIZINHAS CHEGARAM E O MESMO SAIU CORRENDO ABAIXANDO AS CALÇAS MOSTRANDO O SEU ÓRGÃO GENITAL PARA ELAS. A VÍTIMA MARILENE RELATA AINDA QUE INFORMOU QUE IRIA CHAMAR A PM, MOMENTO ESTE QUE O SUSPEITO FALOU QUE PODIA CHAMAR POIS O MESMO IRIA SE FAZER DE LOUCO E POSTERIORMENTE IRIA QUEBRAR TUDO NA CASA DELA PARA SE VINGAR.”
(Id. 43413484-fls. 11).

Concernente as irregularidades apontadas pelo impetrante na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação do paciente não mais decorre do flagrante delito.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.”
(HC nº 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”

“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.”
(HC nº 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”

Diante disso, resta prejudicada a análise da matéria atinente as formalidades jurídicas da prisão em flagrante, tendo em vista que sobreveio aos autos novo título judicial.

Após requerimento da autoridade policial e manifestação do MP, o juiz “a quo’ decretou a prisão preventiva do paciente consoante decisão que segue:

“(...)Analisando os autos, em especial os relatórios constantes, verifico que está formalmente em ordem a prisão em flagrante ocorrida nos autos.

Para a decretação da prisão preventiva e consequente segregação cautelar da liberdade do réu, imperioso que estejam presentes alguns dos requisitos do art. 312, do CPP, a saber:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva do réu ser decretada.

No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o flagrado Daniel Romão da Silva, possui reiteração na prática delituosa. Analisando a folha de antecedentes deste verifico que já respondeu, bem como responde a outros processos criminais, situação que justifica sua segregação neste momento, com base na manutenção da ordem pública.

Observe-se que a ordem pública consiste em:

(...) hipótese de interpretação mais extensa da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantida da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, 2008, editora RT, p. 618).

No que se refere ao conceito de ordem pública cito trecho da exposição do insigne Ministro Gilmar Mendes quando do julgamento do HC n° 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas.

Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª ed, rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302).

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...)”.

Denote-se que o representado demonstra reiterada prática delitiva, vez que possui instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva.

No sentido, pondera Guilherme de Souza Nucci:

16. Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva” (Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição, p. 665).

Saliento ainda, que de acordo com os relatos existentes o flagrado supostamente quebrou as janelas da residência da vítima e após discussão com a mesma, saiu mostrando suas genitálias para todos os demais vizinhos, demonstrando total descaso com a ordem pública e com as pessoas em geral.

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:

(...)

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.

Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada aos réus, ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, conforme bem salientado pelo Ilustre Promotor de Justiça
.

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal
DECRETO a prisão preventiva de Daniel Romão da Silva, qualificados nos autos, servindo a presente como mandado de prisão em desfavor do mesmo.

Deixo de realizar audiência de custódia, ante a determinação existente junto a Portaria Conjunta nº 247-2020, do E. TJMT, especialmente no art. 10, III, aliada a presente crise e pandemia em relação ao COVID-19.” (Id. 43413486).

Pois bem.

É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado democrático de direito, o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam, permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.

Sabe-se ainda que, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Destarte, a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer que, somente deve ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso
sob

examine
, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pelo magistrado singular, visando-se
garantir a ordem pública
, principalmente pelo fato de que o paciente já responde a outras ações penais, em andamento.

No que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância, peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP, devendo a decisão apresentar-se sempre fundamentada nos elementos concretos dos autos,
comprovada a existência do
periculum libertatis
, não se baseando em meras conjecturas.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior pátria já tem entendimento firmado, segundo o qual:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem” (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
FURTO
QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO
ART. 312 DO CPP
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PROVIDÊNCIAS
CAUTELARES DIVERSAS.
ART. 319 DO CPP
. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O STF passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a
ordem poderá ser
concedida de ofício. 2.
A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do
art. 282, § 6º, do CPP
. 3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida excessiva diante do tempo de prisão já cumprido e que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida
com a aplicação de providências
cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4.
Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas
cautelares diversas à prisão para garantir a
ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a
ordem de ofício, para substituir a custódia preventiva do paciente pelas medidas alternativas à prisão previstas no
art. 319, I, II, III e IV, do Código de Processo Penal
, fixando-se o valor da fiança em 100 (cem) salários mínimos, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso”. (STJ; HC 487.431; Proc. 2018/0347371-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 28/05/2019; DJE 25/06/2019)

E ainda, preleciona o STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta praticada pelo paciente é grave e que exige uma ação por parte do Estado, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada por tempo, sobretudo, porque
a decisão se afigura, ressalto, carente de fundamentação jurídica
.

Nas informações encaminhadas, o juiz “a quo” consignou que o paciente “possui aparente reiteração na prática delituosa”, ou seja, não restou comprovado nos autos a existência de registros criminais anteriores ao fato, ou de renitência delitiva, sendo inadmissível presumirmos que o réu, se solto, voltará à pratica criminosa. Logo,
a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

A propósito, os arestos dos Tribunais:

“(...) Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)

“(...) O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC nº 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014).

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. MEDIDA EXTREMA DESNECESSÁRIA. SUFICIÊNCIA, NO CASO, DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Para decretar a prisão preventiva mister se faz a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Na hipótese, não se vislumbra o periculum libertatis em relação ao paciente, revelando-se suficiente a aplicação das medidas alternativas à segregação cautelar de que trata o
art. 319 do CPP
. Recurso a que, com o parecer, concedo parcialmente a ordem com imposição de medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
”. (TJMS; HC 1405889-76.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 04/06/2019; Pág. 72) (negritei)

Apoiado nessa premissa, verifico que não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo singular para embasar a ordem de prisão do paciente porquanto eivadas de alto teor de subjetividade que não se prestam a justificar o édito prisional.

Não obstante, recomendo que a autoridade judiciária dispense especial atenção com relação a higidez mental do beneficiário.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, CONCEDO A ORDEM
ao paciente
DANIEL ROMÃO DA SILVA
, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas, (art.319 CPP), quais sejam:

1)
Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

2) Comparecer, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

3) Comparecer a todos os atos processuais para o qual for intimado;

4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.

6) monitoração eletrônico por tornozeleira, sem prejuízo de decretação de nova prisão, em caso de descumprimento das medidas ora impostas.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Oficie-se o juiz singular para que expeça, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-a que o descumprimento dessas medidas, isolada ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020